Tribunal: TJBA
Processo: 8002951-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002951-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TAXA CONTRATADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PREVISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo em que se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a cobrança de comissão de permanência, com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Apelação da parte autora alegando abusividade das taxas aplicadas e a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento de veículo;
(ii) houve cobrança indevida de comissão de permanência;
(iii) estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais;
(iv) a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
A revisão de cláusulas contratuais é admitida quando constatada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51 do CDC).
A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida comparando-se a taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, admitindo-se uma margem de tolerância, conforme entendimento jurisprudencial.
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,82% ao mês) não se mostra abusiva, porquanto se encontra em patamar razoável e próximo à taxa média de mercado apurada para a época da contratação (1,67% ao mês).
Não havendo previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, inexiste fundamento para a revisão neste ponto.
A ausência de comprovação de ato ilícito ou abusividade contratual afasta a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
A taxa de juros remuneratórios praticada em contrato de financiamento de veículo não é considerada abusiva, quando se encontra dentro dos parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.
A inexistência de previsão contratual de cobrança de comissão de permanência impede a revisão judicial sob este fundamento.
A ausência de ato ilícito ou abusividade contratual afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 51 e 54; Súmula 297 do STJ; Súmula 596 do STF; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.061.530/RS do STJ; Enunciado 13 do TJBA; Resp 271.214/RS do STJ; AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022; EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS do STJ; AgInt no AREsp: 1308486 RS 2018/0141490-3 do STJ; Apelação nº 0516882-69.2017.8.05.0001 do TJBA; Apelação nº 0305141-08.2013.8.05.0146 do TJBA; Apelação Cível nº 0218879-89.2024.8.06.0001 do TJCE.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8002951-07.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA
e Apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA